Tribunal: TJMT
Processo: 1029138-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029138-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), MILTON CESAR XAVIER - CPF: 651.856.091-68 (AGRAVANTE), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I - CNPJ: 12.109.656/0001-26 (AGRAVADO), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), FERNANDA HEIRICH PISTORI - CPF: 044.871.211-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM VÁRIOS ADVOGADOS. RENÚNCIA PARCIAL. ART. 112, § 2º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por MILTON CÉSAR XAVIER em execução de título extrajudicial contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve leilão judicial de imóvel residencial, sob alegação de nulidade absoluta decorrente da ausência de regular representação processual após renúncia de advogados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação pessoal do executado para regularizar a representação processual após renúncia de advogados; e

(ii) estabelecer se a manutenção do leilão e da arrematação do imóvel é válida diante da alegação de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A renúncia de dois advogados não extingue a representação processual quando permanecem constituídos outros patronos no mesmo mandato, nos termos do art. 112, § 2º, do CPC.

4. A parte foi intimada pessoalmente da penhora, da segunda avaliação e da realização do leilão, o que afasta a alegação de ausência de ciência dos atos processuais.

5. A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, inexistente no caso, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 278 e 282, § 1º).

6. A insurgência somente após a arrematação configura comportamento contraditório e atrai a preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A inadimplência prolongada do executado e sua inércia processual reforçam a ausência de violação ao direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A renúncia parcial de advogados não acarreta nulidade processual quando subsistem outros patronos regularmente constituídos nos autos.

2. A nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

3. A omissão da parte em arguir vícios oportunamente acarreta preclusão e convalidação dos atos processuais regularmente praticados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, 112, § 2º, 278 e 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.930.980/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 01.02.2022; TJ/MT, RAI 1015541-73.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024, DJe 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MILTON CÉSAR XAVIER
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. André Mauricio Lopes Prioli, nos autos da
Ação de Execução n. 0001759-88.2015.8.11.0002
ajuizada pelo
CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I
, que
rejeitou exceção de pré-executividade
e
manteve leilão judicial do imóvel residencial
do Executado, ora Agravante, realizado em 11/04/2025 (
vide
ID. 204596753, na origem).

Em suas razões recursais de ID. 310096354, o Agravante sustenta, em síntese:
(i)
que houve nulidade absoluta dos atos processuais por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de regular representação processual após a renúncia de seus advogados
Alex Tocantins Matos
e
Kleber Tocantins Matos
;
(ii)
que não foi devidamente comunicado das renúncias, conforme exigência expressa do art. 112 do CPC, sendo que as correspondências retornaram com anotação de “
endereço desconhecido
”, sem posterior tentativa de notificação válida;
(iii)
que caberia ao juízo intimar pessoalmente a parte para regularizar sua representação processual, conforme art. 76 do CPC, o que não ocorreu;
(iv)
que a inclusão tardia das advogadas
Fabiana Curi
e
Gabriela Cristina Tortola da Silva
na capa dos autos foi irregular, pois não atuavam no feito desde 2015 e nunca haviam sido intimadas anteriormente;
(v)
que a exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo após a penhora, quando se tratar de matéria de ordem pública;
(vi)
que ficou sem representação processual desde a homologação da sentença até o leilão do imóvel.

Com essas considerações, pugnou,
inicialmente
, pela
concessão de efeito suspensivo
para sustar os efeitos da decisão agravada, suspendendo a homologação da arrematação, a expedição da carta de arrematação e quaisquer atos tendentes à imissão na posse da arrematante.

No
mérito
, requer o
provimento do recurso
para:
(a)
reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados após as renúncias não apreciadas;
(b)
anular os atos expropriatórios (arrematação e leilão) até a reconstituição plena da defesa técnica;
(c)
determinar a reabertura da oportunidade de defesa com regularização da representação processual.

Em decisão liminar de ID. 310898395,
foi indeferido o pedido de efeito suspensivo
.

Em contrarrazões de ID. 316561890, o Condomínio Agravado rebate os argumentos do recurso, sustentando que todas as intimações foram válidas, que foi encaminhado AR ao executado comunicando as renúncias, que houve intimação pessoal válida da penhora e do leilão, caracterizando o recurso como manobra meramente protelatória. Assim, pugna pelo desprovimento integral do recurso
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 310111399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, trata-se de agravo manejado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve leilão judicial do único imóvel residencial do Executado/Agravante, sob alegação de nulidade absoluta por cerceamento de defesa decorrente de irregular representação processual.

A decisão agravada fundamentou a rejeição da exceção na ausência de prejuízo efetivo e na manutenção da representação processual pelas demais advogadas constituídas, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Em análise a
Exceção de Pré-Executividade com pedido de Tutela de Urgência para Suspensão de Atos Expropriatórios
apresentada pelo executado MILTON CESAR XAVIER, em que requer a suspensão dos atos expropriatórios e anulação do leilão do bem imóvel penhorado nos autos (Id. 190621206).

A terceira interessada/arrematante, FERNANDA HEIRICH PISTORI, requereu sua habilitação nos autos, sustentando que o executado possuía 3 advogadas habilitadas no processo quando da arrematação, não havendo cerceamento de defesa. Requer a rejeição da exceção de pré-executividade e homologação da arrematação.

O exequente CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I ofereceu impugnação (Id. 193273636), sustentando que a exceção é infundada e de caráter meramente protelatório, uma vez que o executado demonstrou desinteresse na causa, abandonando-a por mais de 2 anos. Argumenta que não há nulidade ou cerceamento de defesa, requerendo a rejeição da exceção e prosseguimento do feito (Id. 193273636).

O executado apresentou manifestação complementar, ratificando os pedidos da exceção e alegando que ficou sem representação processual desde a homologação da sentença, requerendo a suspensão dos atos expropriatórios e anulação do leilão (Id. 193334319).

E os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

I. Da exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade é um incidente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, pelo qual o devedor, independente de seguro o juízo, suscita vícios intrínsecos ou extrínsecos do título executivo, que ensejam a sua nulidade, independendo de contraditório ou dilação probatória.

Esta permissibilidade tem por fundamento o fato dessa matéria ser conhecida de ofício pelo juiz, não comportando discussão de matérias que demandem produção de prova.

No caso em análise, o executado busca através da exceção a anulação do leilão judicial, o que não se enquadra na finalidade típica deste instituto, que se volta primordialmente para questões relacionadas aos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo ou aos requisitos do título executivo.

Entretanto, considerando o princípio da fungibilidade processual e a finalidade precípua do acesso à justiça, RECEBO a presente exceção como pedido de impugnação à arrematação para anulação de leilão, nos termos do art. 903, §4º do Código de Processo Civil.

Argumenta o executado que deve ser reconhecida a nulidade absoluta dos atos processuais por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de regular representação processual após a renúncia de seus advogados Alex Tocantins Matos e Kleber Tocantins Matos. Sustenta que não foi devidamente comunicado das renúncias e que os atos subsequentes, incluindo a arrematação realizada em leilão, devem ser anulados.

Contudo, a alegação não merece prosperar.

O executado havia constituído 4 (quatro) advogados nos autos, conforme procuração constante no Id. 69218667 - Pág. 13, sendo eles: Alex Tocantins Matos, Kleber Tocantins Matos, Fabiana Curi e Gabriela Cristina Tortola da Silva. Na procuração não há menção específica ao escritório de advocacia.

Ressalte-se que a Dra. Gabriela Cristina Tortola da Silva acompanhou o executado na audiência de conciliação (Id. 69218667 - Pág. 9), apresentou defesa juntamente com Dr. Alex Tocantins (Id. 69218667 - Pág. 12), e a Dra. Fabiana Curi assinou o acordo (Id. 69218667 - Pág. 35).

Dos advogados constituídos, somente 2 (dois) apresentaram renúncia: Dr. Kleber Tocantins Matos e Dr. Alex Tocantins Matos.

Na renúncia apresentada pelo Dr. Alex Tocantins Matos (Id. 79870117), este informou que o AR encaminhado ao cliente retornou e que o executado encontra-se em local incerto e não sabido, mas expressamente mencionou que existe outro advogado patrocinando a causa, não sendo necessária a intimação.

Após a decisão que determinou a renovação da avaliação (Id. 94963794), o Dr. Kleber Tocantins Matos também informou a renúncia ao mandato em setembro de 2022 (Id. 95307605), alegando que o cliente encontra-se em local incerto e não sabido, juntando o mesmo AR devolvido.

Observa-se que o endereço em que foi encaminhada a correspondência é o mesmo condomínio em que se localiza o imóvel penhorado e em que a correspondência encaminhada ao executado dando conta da realização do leilão foi recebida.

Assim, tem-se que ausente a comprovação da ciência do cliente, as renúncias apresentadas pelos causídicos não são válidas, pois, nos termos do art. 112, caput, do Código de Processo Civil, é ônus do patrono envidar esforços para comunicação de renúncia ao mandante, de modo que os causídicos deveriam continuar a representá-lo até 10 dias após a comprovação da cientificação ao cliente, conforme determina o artigo 5º, §3º, do Estatuto da OAB.

Ademais, a notificação encaminhada e a renúncia apresentada em juízo faziam menção apenas aos dois advogados mencionados, presumindo-se que as outras duas continuariam a representá-lo, conforme constou da primeira renúncia.

Embora somente os referidos advogados estivessem inicialmente cadastrados nos autos para recebimento de intimações, as advogadas foram posteriormente cadastradas e intimadas da realização do leilão, conforme edital de leilão constante no Id. 180847418, porém nada manifestaram, nem mesmo para informar que não mais advogavam para o executado.

Além disso, o executado foi devidamente intimado pessoalmente da penhora (Id. 69219905 - Pág. 13). E, após as renúncias apresentadas pelos causídicos, acompanhou/consentiu com a segunda avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, conforme certidão de Id. 143160005, e posteriormente foi devidamente intimado da realização do leilão (Id. 182850369). Deste modo, não pode alegar ignorância quanto à sua realização.

Todavia, ao que tudo indica, o executado sequer contatou os advogados anteriormente constituídos para saber do andamento do processo, ou se contatou e foi informado da situação, quedou-se inerte, deixando de constituir novo advogado, nada manifestando, vindo a se insurgir somente após a arrematação do bem. Mas o direito não socorre quem dorme.

Conste ainda que o executado sequer demonstrou a intenção ou possibilidade de quitar o débito condominial, o qual, de acordo com o cálculo apresentado pelo credor, está inadimplente há quase 12 (doze) anos, desde setembro de 2013, resultando em um crédito atualizado de R$ 163.414,92 (Id. 193276205).

Eventual reconhecimento de nulidade do leilão resultaria na realização de um novo leilão e mais despesas, em inobservância aos princípios da economia e celeridade processual.

De tal modo,
rejeito
a arguição e nulidade.

II. Do pedido de imissão na posse.

Quanto ao pedido de imissão na posse realizada pela arrematante no leilão, registre-se que, de acordo com o auto de arrematação, o bem foi arrematado por R$ 412.000,00, sendo uma entrada de 25% (R$ 103.000,00) e o restante em 30 parcelas de R$ 10.300,00, que vêm sendo adimplidas pela arrematante.

Nos termos do art. 895 do CPC, é permitido o pagamento parcelado na arrematação de imóvel, com entrada de pelo menos 25% do valor do lance e saldo garantido por hipoteca do próprio bem arrematado. O art. 901, §1º, do CPC estabelece que a carta de arrematação e o mandado de imissão na posse devem ser expedidos após o depósito ou a prestação de garantia, além do pagamento da comissão do leiloeiro e das despesas de execução.

No caso, embora a arrematante tenha efetuado o pagamento inicial de 25% do valor do lance e da comissão do leiloeiro, além de manter em dia o pagamento das parcelas pactuadas, verifica-se que o imóvel encontra-se alienado fiduciariamente para o Banco Santander, em 360 prestações, sendo a primeira para 30/06/2011 (Id. 69218665 - Pág. 57).

Deste modo, a expedição da carta deve ocorrer somente após a quitação do saldo credor da referida instituição financeira, que deve ser intimada para informar o seu crédito e a conta para recebimento.

Após o que, a carta de arrematação será expedida para registro constando que o imóvel permanecerá como garantia hipotecária da dívida, conforme o art. 895, §1º, do CPC, não podendo ser alienado até a quitação das prestações do leilão.

III. Dispositivo.

REJEITO a exceção de pré-executividade, recebida como impugnação à arrematação, e INDEFIRO o pedido de anulação do leilão, pelos fundamentos expostos.

CONDICIONO a imissão na posse da arrematante ao depósito do valor necessário para pagar o débito com o credor hipotecário.

DETERMINO:

1. A exclusão do documento constante no Id. 142876469, pois não guarda relação com o processo e somente prejudica a verificação dos autos;

2. A intimação do Credor Hipotecário (Banco Santander) para que, no prazo de 15 dias, informe o saldo remanescente do financiamento e os dados bancários para quitação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”
(ID. 204596753, na origem)
.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da alegada nulidade processual por ausência de representação processual válida após as renúncias apresentadas pelos advogados
Alex Tocantins Matos
e
Kleber Tocantins Matos
, sem que houvesse intimação judicial para regularização.

Sem delongas, os elementos probatórios demonstram inequivocamente que o Executado/Agravante constituiu, por
procuração única
,
quatro advogados
:
Alex Tocantins Matos
,
Kleber Tocantins Matos
,
Fabiana Curi
e
Gabriela Cristina Tortola da Silva
(
Cf.

ID. 69218667 - Pág. 13, na origem
)
, sendo que
apenas os dois primeiros (
Alex Tocantins Matos
e
Kleber Tocantins Matos
)
apresentaram renúncia formal
(
vide
IDs. 79870117, 95307591 e 95307610, na origem).

Outrossim, a cronologia processual revela que o Executado/Agravante:
(i)
foi intimado pessoalmente da penhora (ID. 69219905, na origem);
(ii)
acompanhou e consentiu com a segunda avaliação judicial do imóvel (Id. 143160005, na origem);
(iii)
foi regularmente intimado da realização do leilão (Id. 182850369, na origem);
(iv)
permaneceu silente durante todo o processo executório; e
(v)
somente se manifestou após a arrematação desfavorável.

A toda evidência,
a representação processual permaneceu regular
, porquanto as advogadas
Fabiana Curi
e
Gabriela Cristina Tortola da Silva

continuaram
formalmente constituídas
nos autos
, tendo inclusive atuado anteriormente no feito (a primeira assinou acordo de ID. 69218667 - Pág. 32/35, na origem e a segunda acompanhou audiência de conciliação de ID. 69218667 - Pág. 9, na origem).

Aliás, a aplicação do art. 112, § 2º, do CPC, é cristalina: “
Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia
”.

A par disso, constata-se que a insurgência tardia configura violação frontal ao princípio da instrumentalidade das formas e ao postulado da preclusão temporal, consagrados nos arts. 278 e 282, § 1º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

(...)

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Quanto à eficácia preclusiva da nulidade processual, cabe citar a lição consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO ELETRÔNICO CONCLUÍDO, COM ARREMATAÇÃO DO BEM. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICA DO LEILOEIRO E DESCUMPRIMENTO DO TEMPO MÍNIMO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CPC/2015, ART. 880, § 3º). NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LEILOEIRO PÚBLICO CREDENCIADO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO APÓS NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. PRECLUSÃO (CPC/2015, ARTS. 277 E 282, § 1º). AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
'O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)'
(AgRg no AgRg no AREsp 4 .236/GO, Rel.Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe de 02/04/2014). 2.
Cabe à parte, na primeira oportunidade que tiver nos autos, alegar a nulidade absoluta, sob pena de preclusão
(CPC/2015, art. 277). (...). 4. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no REsp 1.930.980/SP, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 13/12/2021, DJe 01/02/2022; g. n.).

Desse entendimento não destoa este Sodalício: “
Não se pode arguir em nulidade dos atos processuais por falta de intimação se esta derivada da falta de diligência do executado e da sua causídica, tendo em vista que a alteração do cadastro do advogado deve ser requerida pela parte e não intuída pelo Juízo
.” (TJ/MT. RAI 1015541-73.2023.8.11.0000, Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 03/04/2024, DJe 09/04/2024; destaquei).

Além de que, a toda evidência,
a finalidade dos atos processuais foi plenamente atingida
: o Executado/Agravante teve ciência inequívoca de todos os atos executórios e pôde, se quisesse, adotar as providências cabíveis para quitar o débito condominial ou apresentar defesa adequada.

Ao arremate,
pontua-se que o Executado/Agravante permanece inadimplente há mais de doze anos
, desde setembro de 2013, resultando em crédito atualizado de R$ 163.414,92,
demonstrando manifesto desinteresse na causa até o momento da arrematação desfavorável
.

Diante do conjunto fático-probatório dos autos, impõe-se o reconhecimento da ausência de nulidade processual e a confirmação da regularidade do leilão realizado, sendo medida de justiça a
manutenção integral da decisão agravada
.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
MILTON CÉSAR XAVIER
, mantendo inalterado a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025